Tribunal: TJMT
Processo: 1000452-29.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Mandado de Segurança no 1000452-29.2021.8.11.9005
Impetrante: NEUZELI DOS REIS COSTA
Impetrado: MM. JUIZ DE DIREITO DO 1o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS-MT
Vistos etc.
Determino a redistribuição do feito ao Relator do Agravo de Instrumento n.o 1000155-56.2020.8.11.9005, Dr. Luis Aparecido Bortolussi Júnior, a quem compete à apreciação deste Mandado de Segurança, nos termos do artigo 80, § 1.o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.
Às providências.
Expeça-se o necessário. Cumpra-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator